Tribunal: TJMT
Processo: 0001868-04.2018.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 001868-04.2018.8.11.0003
RECORRENTE: REGINALDO BRIANTE
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por REGINALDO BRIANTE com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 40907974):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DIREITO AO ENQUADRAMENTO DO PLANO PESA – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MULTA – JUROS DE MORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 288 DO STJ – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGADO –DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide. A securitização (alongamento da dívida) é direito do devedor, mas desde que preenchidos os requisitos exigidos nas leis e resoluções que disciplinam o Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA). No caso, como o embargante/apelante não cumpriu os citados requisitos, não há falar-se em alongamento da dívida. Nos termos do artigo 60 do Decreto 167/67, c/c o artigo 70 do Decreto 57.663/66, o prazo prescricional aplicável às cédulas rurais é de três anos contados da data do vencimento do título, não havendo falar-se em prescrição, se a ação foi ajuizada no triênio legal. “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”. Inteligência da Súmula no 93 do STJ. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69). A incidência da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) é perfeitamente válida, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula no 288 do STJ. Se não há qualquer abusividade nos encargos de normalidade a denotar a cobrança de quantia indevida, não há menor chance de falar-se em descaracterização da mora, Tema 28 do STJ – recursos repetitivos (AgRg no AREsp 490.701/TO). Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001868-04.2018.8.11.0003, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/04/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, IV, do CC; artigo 400 do CPC; artigo 5o, caput, da MP n. 2.170-36/01; artigo 5o, § 6o, Lei n. 9.138/1995, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) seja decretada a prescrição da pretensão da ação executiva, uma vez que o prazo prescricional são de 5(cinco) anos a contar do vencimento da última parcela do título: (b) ocorrência de cerceamento defesa diante do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e pericial; (c) não incidência da capitalização mensal de juros em cédula de crédito rural; (d) preenche os requisitos necessários para o enquadramento no plano de securitização de dívidas rural.
Recurso tempestivo (ID 44532977).
Contrarrazões (ID 47168956)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos - Distinguishing
Embora haja questão semelhante relacionada a existência de tema sob a sistemática repetitivos no Superior Tribunal de Justiça qual seja - discussão acerca do prazo prescricional para o ajuizamento de ação revisional cumulada com repetição de indébito relativas a cédulas de crédito rural; e
do termo inicial da contagem do prazo prescricional.- (tema 918), verifica-se que no presente caso não se trata de ação de repetição de indébito e sim ação de execução.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, quanto o Tema 919, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Aplicação do Tema 654/STJ - Sistemática de recursos repetitivos – capitalização mensal juros em contrato de cédula crédito rural
O Recorrente alega que não há incidência da capitalização mensal de juros em contrato de cédula de crédito rural.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.333.977/MT, Tema 654) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, consoante ementa a seguir transcrita:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros. 3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora. 4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“(...) Logo, legítima a cobrança da capitalização mensal dos juros, posto que prevista na legislação de regência e devidamente contratada, o que impõe a ratificação da sentença neste ponto”. (ID 409079774).
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que há possibilidade de celebração de cláusula contratual que preveja a capitalização dos juros em periodicidade mensal, nos contratos bancários de crédito rural, o que ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 654), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente requer que seja decretada a prescrição da pretensão da ação executiva, uma vez que o prazo prescricional são de 5(cinco) anos a contar do vencimento da dívida.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) No caso, considerando que a data de vencimento da Cédula Rural Hipotecária foi em 30/12/2011 , conforme se extrai do aditivo de re-ratificação à cédula rural pignoratícia e hipotecaria acostado no ID no 31254476 e a Execução foi proposta em 27/09/2011, ou seja, dentro do triênio legal, não há falar-se em a prescrição, pelo que rejeito esta prejudicial.” (ID 409079474)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE FORMA CLARA E PRECISA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. ÚLTIMA PARCELA. ACÓRDÃO ESTADUAL JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. (...).2. Em relação ao termo inicial da prescrição das Cédulas de Crédito Rural, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é o dia do vencimento da última parcela. Outrossim, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1587464/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 24/03/2017).
Aplicação da Súmula 83/STJ, por estar o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1032717/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017)” (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. (...). 2. Ademais, "O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela" (AgInt no AREsp 1.083.752/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).
3. Agravo Interno não provido.(AgInt nos EDcl no AREsp 1492975/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 206, § 5o, do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigo 5o, § 6o, Lei n. 9.138/1995, está amparada na assertiva de que foram preenchidos os requisitos autorizadores para que o Recorrente se enquadrasse no plano de securitização da dívida rural.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS CONTRATADA. POSSIBILIDADE. REVISÃO.SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALEGADA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA COM FUNDAMENTO EM DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.284/STF.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp 1365173/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...). 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, acerca da alegação de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e pericial não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x